Tribunal: TJMT
Processo: 0005451-32.2018.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005451-32.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Feira Municipal de Nova Mutum (VÍTIMA), ALLAN JESSIFON LOPES MENDES - CPF: 023.011.291-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO
– ART. 155, §1o E §4o, I, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
REQUERIDA A
EXCLUSÃO
DA QUALIFICADORA DO FURTO RELATIVA AO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
POR
AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA
– INVIABILIDADE – ARROMBAMENTO DE CADEADO DO PORTÃO ATESTADO POR PROVA TESTEMUNHAL E
POR MEIO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME, INSTRUÍDO COM ANEXO FOTOGRÁFICO –
2.
NECESSIDADE, CONTUDO, DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
EX OFFICIO
,
DADA A DESPROPORCIONALIDADE FRENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 33 DA TCCR/TJMT
–
APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
.

1.
É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar a qualificadora prevista no inciso I do §4.o do art. 155 do Código Penal, se existentes nos autos outros elementos idôneos para demonstrar a sua ocorrência, dentre eles, o Auto de Constatação de Local de Furto, devidamente instruído com registros fotográficos, e os relatos convincentes das testemunhas e do policial militar acerca da arrombamento do cadeado do portão que dá acesso ao estabelecimento comercial;

2.

In casu
, necessário
o reajuste
ex officio
da pena de multa imposta ao réu, porquanto fixada
de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Apelo desprovido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ALLAN JESSIFON LOPES MENDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALLAN JESSIFON LOPES MENDES
em face da r. sentença vista do ID 93294485, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.o 5451-32.2018.811.0086 – código 124087,
na qual foi
condenado
pelo cometimento do crime previsto no
art. 155, §1o e §4o, inciso I, do Código Penal
, à pena de
3 (três) anos, 9 (nove) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
130 (
cento e trinta
) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

As razões recursais apresentadas pela i. Defensoria Pública são vistas no ID 93294492 ao ID 93294494, por meio das quais postula a
exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, sob o viés da inexistência de perícia técnica capaz de confirmá-la.

Contrarrazões ministeriais estão disponíveis no ID 93294485 e refutam a tese apresentada pela i. Defesa, pugnando, pois, pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer encontradiço no ID 94071951, opinando pelo

desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O –
MÉRITO
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa
,
por presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia
24 de outubro de 2018
, por volta das 00h20min, na Feira Municipal localizada na Avenida das Araras, Bairro Alto da Colina, na cidade de Nova Mutum-MT, o ora apelante
ALLAN JESSIFON LOPES MENDES
, durante repouso noturno, subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel pertencente à aludida Feira Municipal.

Segundo a narrativa ministerial, aproveitando do repouso noturno, o denunciado utilizou um pedaço de ferro que encontrou nas imediações do local, arrombou o cadeado do portão da Feira Municipal Félix Soupinsk e, após adentrar no imóvel, subtraiu
01 (um) botijão de gás e 01 (um) cesto, avaliados em R$280,00 (duzentos e oitenta reais)
. Nesse ínterim, a empresa “Inviolável”, responsável pelo sistema de segurança do local, acionou a Polícia Militar, que logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante do acusado e apreender a
res furtiva
[Denúncia, ID 93288486, p. 1-6).

Por tais fatos, o apelante foi denunciado e condenado pelo delito previsto no art. 155, §1o e §4o, I, do Código Penal, contra o que se volta irresignado perante esta instância revisora.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da tese defensiva.

1.
DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PERTINENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– ausência de laudo pericial:

Como única vertente recursal, o apelante vindica a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, prevista no inciso I do §4o do art. 155 do Código Penal, ao argumento de que o crime deixa vestígios e não houve exame de corpo de delito.

A razão, porém, não lhe assiste.

Extrai-se da r. sentença que a magistrada singular, citando o conteúdo do auto de constatação de local de crime e as fotografias a ele anexadas (ID 93288488, p. 5-6), bem como a prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; concluiu que o apelante
ALLAN JESSIFON
, no intuito de surrupiar os bens existentes no local, arrombou o cadeado do portão de entrada da Feira Municipal.

E segundo o legislador, a atuação do infrator nessa condição enseja maior reprovabilidade da sua conduta, com elevação da pena abstrata, tendo em vista que ultrapassou deliberadamente uma barreira imposta pelo sujeito passivo para guarnecer seu patrimônio e evitar violações a direitos.

Tendo em vista que o rompimento de obstáculo para se atingir o bem alheio costuma deixar vestígios, nessa hipótese, de acordo com o ordenamento jurídico, far-se-á necessária a realização de perícia para configuração da qualificadora do crime de furto, cujo laudo deverá ser elaborado por perito oficial portador de diploma de curso superior e, subsidiariamente, por duas pessoas idôneas detentoras de graduação, preferencialmente, com habilitação técnica relacionada à natureza do exame.

Na mesma toada, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que para a incidência da referida qualificadora é imprescindível a elaboração de perícia, porém, mitiga a exigência nos moldes do art. 167 do Código de Processo Penal, admitindo a substituição da prova técnica quando os vestígios desaparecerem ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA NO DECRETO CONDENATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 158 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

IV -
A jurisprudência deste Tribunal Superior é assente no sentido de que o exame de corpo de delito é indispensável nas infrações que deixam vestígios, de modo que, somente nos casos de desaparecimento dos elementos probatórios, a perícia poderá ser suprida pela prova testemunhal. Destarte, se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal e o boletim de ocorrência não suprem a sua ausência, nos termos do art. 158, do Estatuto Repressivo
.

V - De outro lado," A ausência de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação" (AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/6/2018).

VI - In casu, inexiste constrangimento legal a ser sanado, uma vez que a Corte a quo, em consonância com o entendimento jurisprudencial, consignou que o rompimento de obstáculo teria sido comprovado pelo laudo pericial indireto, in verbis: "de acordo com o laudo pericial de fls. 53-5 feito de forma indireta, apurou-se que. "segundo o material enviado a exame, houve arrombamento (rompimento de obstáculo) da grade e janela da residência (modus operandi): força física e instrumento sólido".
Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no HC 628.940/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 09/04/2021) – destaquei.

No caso em apreço, percebe-se que não fora realizado o respectivo exame de corpo de delito nos moldes previstos em lei, entretanto, vê-se claramente que o rompimento de obstáculo restou fartamente comprovado por meio do
auto de constatação de local de furto
, o qual está instruído com fotografias e fora assinado pela própria Delegada de Polícia e por um investigador da polícia civil, que assim pontuaram:

“(...) Após deslocamento até o local e segundo o relato de Jenilvan Mendânio de Deus; funcionário da empresa inviolável que atendeu o local, foi danificado apenas o cadeado do primeiro portão do lado esquerdo da feira municipal de Nova Mutum”.
(ID 92388488, p. 5).

Não se olvida que o perito oficial, auxiliar do juízo, detém conhecimentos técnicos e específicos sobre determinada área, sendo chamado em momentos de complexidade para elucidar e fornecer informações imprescindíveis para a prolação de decisão, influindo, como meio de prova, no livre convencimento do magistrado. Há, inclusive, na Administração Pública Estadual, a carreira de perito oficial, porém, como se sabe, nem sempre a realidade do Estado de Mato Grosso viabiliza a presença desse profissional em toda a sua extensão territorial, razão pela qual se permite para a realização desse papel a nomeação de duas pessoas idôneas, dotadas de conhecimentos específicos.

Segundo leciona Renato Brasileiro,
“nada impede que funcionários públicos, inclusive policiais, sejam nomeados como peritos não oficiais. É o que acontece comumente, em cidades menores, em que um médico do posto de saúde é nomeado pela autoridade judiciária para realizar determinado exame pericial de lesão corporal”
(
in
Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 544).

Mutatis mutandis
, é a presente hipótese! Isso porque, seguindo o posicionamento outrora já adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, entendo que é plenamente aceitável que outros elementos probatórios substituam o laudo pericial, desde que esta operação seja feita por outra prova técnica, como por exemplo, o auto de constatação de local de crime, produzido como desdobramento do auto de prisão em flagrante, tal como ocorreu
in casu
.

Certamente, o documento em questão não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, porém, há de se reconhecer a verossimilhança das informações nele consignadas, bem como a sua validade,
especialmente porque o arrombamento de cadeado do portão constitui circunstância de fácil constatação, não se exigindo conhecimentos específicos para que se possa verificá-lo
. Ademais, em razão dos policiais lidarem diuturnamente com situações semelhantes à hipótese versada, não há dúvidas de que possuem plena capacidade para averiguar com precisão e coerência a incursão na qualificadora para consumação do ato ilícito.

Vale destacar que muito embora os depoimentos colhidos ao longo da persecução penal não sirvam, por si sós, para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, tais elementos podem confirmar a prova documental encartada nos autos. E nesse diapasão subsistem os relatos judiciais das testemunhas
Edinei Coutinho
e
Jenilvan Mendânio de Deus
e do policial militar
Iam de Moraes Gomes
, responsável pela prisão em flagrante do apelante, os quais foram uníssonos em afirmar que o acusado ‘quebrou’ o cadeado do portão de acesso à Feira Municipal (Relatório de Mídias, ID 93294487, p. 2-3).

Desta feita, considerando que
a perícia se faz imprescindível
quando os conhecimentos técnicos de profissional habilitado forem necessários para demonstrar elementos de convicção ao julgador
, que por sua formação em outra área de conhecimento, deles não dispõe;
em não sendo este o caso dos autos
, já que se trata de simples arrombamento, o qual pode ser constatado por qualquer pessoa de inteligência mediana, é certo que a exigência de perícia para sua averiguação revela-se como verdadeiro preciosismo injustificado ou mesmo submissão cega à lei que, além de acarretar delonga processual desnecessária, representa o emprego temerário de verba pública.

Esse, inclusive, é o entendimento adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal em caso semelhante,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO MAJORADO E QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO – 1. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVANDO A SUA INCIDÊNCIA – 2.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - INEXIGIBILIDADE – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAS QUE DEMONSTRAM SUA OCORRÊNCIA
– 3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA – INVIABILIDADE – PROVA IRRETORQUÍVEL NOS AUTOS – 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – VIABILIDADE – RÉU QUE PREENCHE OS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2
. Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento das qualificadoras da escalada e rompimento de obstáculo se pautaram nas provas documentais (relatório de constatação e fotografia) e depoimentos colhidos em juízo, inclusive com confissão do apelante que para ter acesso a res furtiva escalou a parede do estabelecimento comercial e ao chegar ao telhado removeu as telhas, danificou o forro e adentrou no imóvel
. 3. (...)”.
(N.U 1000395-55.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)
– Destaquei.

Destarte, diante da prova oral judicializada e da existência de auto de constatação de local de furto devidamente instruído com registro fotográfico, tenho por incabível a pretendida
exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo.

2. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO
– Redução da pena de multa:

Por derradeiro e sem maiores delongas, revela-se
necessária a readequação da pena de multa aplicada ao apelante
ALLAN JESSIFON
, embora não em decorrência da sua hipossuficiência financeira, mas porquanto a pena de multa fixada em
113 (cento e treze) dias-multa
não guarda proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade estabelecida para o delito de furto qualificado.

Em sendo assim, em atenção ao princípio da proporcionalidade e em sintonia com os parâmetros preconizados na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, materializados no Enunciado Orientativo n.o 33 da TCCR/TJMT,
DE OFÍCIO
,
redimensiono
a pena de multa de
ALLAN JESSIFON LOPES MENDES
para
15 (quinze) dias-multa
, mantido inalterado o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALLAN JESSIFON LOPES MENDES
em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT na ação penal n. 5451-32.2018.8.11.0086 (Código 124087).

Todavia,
ex officio
,
reajusto
a pena de multa
imposta ao réu à conta da condenação pelo delito de furto qualificado, porquanto desproporcional à pena privativa de liberdade, alcançando, assim, o novel
quantum
de
15 (quinze) dias-multa
, mantido inalterado o valor unitário à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021